Tribunal: TJES
Processo: 0030103-56.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030103-56.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PENHA BIRAL RODRIGUES

APELADO: ES FITNESS LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANOS MORAIS. CONDUTA DE FUNCIONÁRIOS DE ACADEMIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por usuária de academia, sob a alegação de que teria sofrido tratamento vexatório e constrangimento injustificado, culminando em sua expulsão do estabelecimento. A autora sustenta que os fatos extrapolam a esfera contratual e configuram violação a direitos da personalidade. As requeridas, por sua vez, impugnam a versão apresentada e atribuem à autora comportamento inadequado, alegando inexistência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação suficiente do episódio de constrangimento e tratamento ofensivo por parte dos funcionários da academia; (ii) determinar se restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva para ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), especialmente em demandas indenizatórias por danos morais.

A prova produzida nos autos é insuficiente para amparar a versão apresentada pela autora, sendo que a única testemunha ouvida em juízo declarou não ter presenciado qualquer desentendimento ou conduta ofensiva atribuída às rés.

A ata notarial apresentada, embora válida como meio de prova, possui natureza unilateral e não foi corroborada por prova testemunhal ou demais elementos dos autos, prejudicando sua eficácia.

A rescisão contratual ocorrida na data do evento não configura, por si só, ilícito civil, principalmente diante da ausência de impugnação eficaz quanto à alegação de que decorreu da conduta da própria autora.

O dano moral, ainda que de natureza subjetiva, requer demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos cotidianos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização por danos morais exige a efetiva demonstração de conduta ilícita, nexo causal e dano concreto à honra ou dignidade da vítima.

A ausência de prova idônea acerca da ocorrência dos fatos alegadamente ofensivos impede o reconhecimento da responsabilidade civil.

A ata notarial desacompanhada de confirmação judicial e contraditório não possui, isoladamente, força probatória suficiente para amparar pretensão indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, 384 e 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 10024123447526002, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 01.09.2020, pub. 03.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0030103-56.2018.8.08.0035

APELANTE
:

PENHA BIRAL RODRIGUES

APELADO
:

ES FITNESS LTDA e MARCELA CAETANO DE ANDRADE

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da Sentença que julgou improcedente a ação de origem, na qual pretendia o arbitramento de indenização a título de danos morais, em razão de alegado constrangimento, tratamento vexatório e expulsão injustificada sofridos pela autora em academia da qual era usuária regular, gerida pelas rés ora apeladas.

Em suas razões, a apelante sustenta que as condutas imputadas às apeladas, especialmente à gerente da unidade, extrapolariam os limites da mera inadimplência contratual, configurando nítida violação aos direitos da personalidade, passível de indenização moral.

Assevera que as alegações foram devidamente respaldadas por prova documental e ata notarial contendo declaração de testemunha, razão pela qual requer a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial.

Nas contrarrazões, os apelados defendem a manutenção do julgado, sob o fundamento de que a narrativa da autora não encontra respaldo nos autos, sendo esta, inclusive, quem teria adotado conduta incompatível com o ambiente da academia, ofendendo verbalmente funcionários e se recusando a cumprir orientações da equipe.

Argumentam que inexistem elementos probatórios que evidenciem a prática de qualquer ato ilícito gerador de dever indenizatório.

Pois bem.

Inicialmente, mantenho o benefício da gratuidade em favor da autora/recorrente, eis que a hipossuficiência restou devidamente comprovada no id
12928111.

A controvérsia posta exige o exame das circunstâncias que envolvem o suposto episódio de constrangimento ocorrido em 04/09/2018, ocasião em que a autora, após alegada recusa de auxílio por parte de um instrutor, sofreu lesão e, por não conseguir guardar equipamento, teria sido repreendida de forma ríspida, sendo posteriormente retirada da academia com o auxílio de seguranças.

Todavia, da análise detida dos autos, constata-se que o conjunto probatório não corrobora a versão dos fatos trazida pela parte autora.

A única testemunha ouvida em juízo, Sr. Júlio, declarou expressamente não ter presenciado qualquer desentendimento envolvendo a gerente da unidade ou outro aluno, tampouco ouviu relatos de condutas ofensivas atribuídas à requerida. Ressalte-se que tal testemunho foi uníssono e não contestado por outros elementos.

Ademais, a autora apresentou ata notarial com declaração de uma testemunha que, contudo, não compareceu à audiência de instrução designada para sua oitiva.

Em que pese a validade do referido meio de prova (CPC, art. 384), sua natureza unilateral, aliada à ausência de contraditório e de confirmação judicial, compromete substancialmente sua eficácia probatória, sobretudo diante da impugnação dos réus e da ausência de corroboração por outros elementos nos autos.

A sentença proferida pelo Juízo de origem mostrou-se rigorosamente fundamentada, ao asseverar que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, qual seja, demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado, mormente em se tratando de responsabilidade civil subjetiva, que exige a comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal (CC, arts. 186 e 927).

Ressalte-se que o julgador, em primeira instância, definiu expressamente como ponto nodal da controvérsia a demonstração dos fatos alegadamente ofensivos, bem como a aferição do dano moral e sua extensão. A instrução processual, no entanto, não logrou êxito em elucidar os elementos fático-probatórios necessários à configuração da ofensa à honra, à imagem ou à dignidade da autora.

Outrossim, o fato de ter havido rescisão contratual no dia do evento não se revela, por si só, indicativo de prática ilícita por parte das apeladas, notadamente porque a autora não impugnou, de forma eficaz, a alegação de que a rescisão decorreu de sua própria conduta, sendo o documento correspondente assinado por testemunhas, conforme consta nos autos.

Quanto a necessidade de comprovação do ato atentatório à dignidade, honra e outros elementos que perfazem a estrutura dos danos morais, exemplifica perfeitamente a cumulação dos requisitos, a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO - ÔNUS DO AUTOR - IMPROCEDÊNCIA. -
Compete ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Não restando comprovado a ocorrência do dano não há que se falar em indenização por danos morais. Para que se possa falar em indenização por dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, se sujeitando a dor, humilhação, constrangimentos, isto é, tenha os seus sentimentos violados
. A dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos. No caso dos autos não restou comprovado que a apelada tenha agido de forma a causar qualquer dano a imagem do autor.

(TJ-MG - AC: 10024123447526002 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data de Publicação: 03/09/2020)

Por conseguinte, à luz dos princípios da legalidade e da necessidade de demonstração do dano, impõe-se reconhecer que a pretensão indenizatória não encontra respaldo suficiente no conjunto fático probatório carreado aos autos.

Inexistindo comprovação de ilícito, e, portanto, de dano moral indenizável, deve ser mantida a r. sentença de improcedência.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do improvimento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15%, na forma do art. 85, §11°, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria, e desta forma, nego provimento ao recurso.